Tribunal: TCU
Processo: 002.748/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5269/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.748/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Roberta Marciano (XXX.581.978-XX); Gioconda Leal Cronemberger (XXX.621.023-XX); Kelson James Silva de Almeida (XXX.377.133-XX); Luciana Barros de Moura Neiva (XXX.446.463-XX); Lucilene dos Santos Silva (XXX.539.763-XX); Maurina Lima Porto (XXX.464.814-XX); Tairon Pannunzio Dias e Silva (XXX.581.763-XX); Valter de Carvalho Oliveira (XXX.426.203-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.